Tribunal: TJBA
Processo: 8028186-08.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028186-08.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: CARLOS AUGUSTO LIMA FERREIRA

Advogado(s)
:
DANILO SOUZA RIBEIRO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. TEMA 1009 DO STJ. ERRO OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE BOA-FÉ OBJETIVA. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NA ORIGEM PARA SUSPENDER DESCONTOS. PRUDÊNCIA. NECESSIDADE DE AGUARDAR A INSTRUÇÃO PROCESSUAL DA AÇÃO PRINCIPAL. AUSÊNCIA DE RISCO DE DANO IRREPARÁVEL AO ENTE PÚBLICO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão, proferida nos autos de mandado de segurança, que deferiu liminar para determinar a suspensão de descontos na folha de pagamento de servidor público estadual. Os descontos destinavam-se ao ressarcimento de valores recebidos a título de 13º salário, entre os anos de 2019 e 2023, totalizando R$ 34.276,90, sob alegação de erro na base de cálculo. O ente público sustentou a legalidade da restituição, a existência de processo administrativo regular e a ausência dos requisitos da tutela de urgência, pugnando pela cassação da decisão.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em definir se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência que suspendeu descontos em folha de pagamento de servidor, destinados à devolução de valores recebidos indevidamente em razão de erro administrativo.

III. Razões de decidir
3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1009 dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que valores pagos indevidamente a servidores públicos por erro administrativo estão sujeitos à devolução, ressalvada a hipótese de comprovação da boa-fé objetiva do beneficiário, quando não lhe for possível perceber o equívoco.

No caso concreto, o alegado erro refere-se a inconsistências na base de cálculo do 13º salário, circunstância que demanda dilação probatória para aferição da boa-fé objetiva do servidor e da efetiva possibilidade de restituição, não sendo adequada a reversão liminar antes da instrução completa do feito.

Quanto ao perigo de dano, não se evidencia risco grave ou irreparável ao erário, pois eventual improcedência da ação permitirá a retomada dos descontos. Em contrapartida, a imediata incidência sobre verba de natureza alimentar impõe ônus direto ao servidor, recomendando a preservação da decisão até julgamento definitivo.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Agravo de Instrumento nº
8028186-08.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
ESTADO DA BAHIA
e como Agravado,
CARLOS AUGUSTO LIMA FERREIRA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Relatora Substituta